Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733949-90.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDA: LUCIENE DE SOUSA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA. CIRURGIA. REPARADORA. RECUSA. AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. 1. Os planos de saúde devem cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. A operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde pode instaurar uma junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais. Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A recusa ou a demora injustificada de custear a realização de cirurgia reparadora provoca dano moral. 3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação desprovida e apelação adesiva provida. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos para "estabelecer que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado incide sobre o valor total da condenação, que é composta pela soma do valor condenação ao pagamento de quantia certa e do valor aferível da condenação na obrigação de fazer" (ID 67301970). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso II, § 4o, 10-A, e 16, inciso VI, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, e 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o indeferimento das cirurgias plásticas pós-bariátrica é lícito, dado o caráter estritamente estético dos procedimentos. Destaca que, para a mitigação do caráter taxativo do rol da ANS, devem ser cumpridos certos requisitos, o que não ocorreu no caso em debate; b) artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, defendendo que, tendo a operadora do plano de saúde observado os termos legais e contratuais, não há fato apto a justificar a indenização por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Argumenta, ainda, pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, excluindo-se o valor da obrigação de fazer. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada HANGRA LEITE PEÇANHA, OAB/DF 36.928. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, inciso II, § 4o, 10-A, e 16, inciso VI, todos da Lei 9.656/1998, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/2000, 54, §4o, do CDC, 186, 187 e 944, todos do CC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "O relatório do médico assistente atesta o caráter reparatório da medida. Registra que a perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica formou excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas de Luciene de Sousa Marinho que provocam dermatite infecciosa, dificuldade de deambulação e de realização de higiene (id 60457348). A Hapvida Assistência Médica S.A. não demonstrou ter instaurado a referida junta médica para investigar o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada. Declarou que não tinha interesse em produzir novas provas quando o Juízo de Primeiro Grau a intimou a especificar aquelas que pretendia produzir (id 60457371 e 60457373). (...) Luciene de Sousa Marinho é do sexo feminino e tem trinta e dois (32) anos de idade. O grau de culpa de Hapvida Assistência Médica S.A. é elevado. O relatório médico indicou expressamente a necessidade da cirurgia. A alteração anímica de Luciene de Sousa Marinho é presumível em uma situação como a dos autos, especialmente em virtude do risco de agravamento do quadro de saúde" (ID 64333025). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470, e em relação à recorrida, exclusivamente em nome da advogada HANGRA LEITE PEÇANHA, OAB/DF 36.928. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021